Tribunal: TJES
Processo: 5016933-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016933-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME PIPPER FILHO e outros
RECORRIDO: HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016933-77.2024.8.08.0048

Recorrentes:
JAIME PIPPER FILHO e HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA

Recorridos:
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA
e
JAIME PIPPER FILHO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO FALSO POSITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO MATERIAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS REJEITA O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por

JAIME PIPPER FILHO
em face de
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA.

O autor narra que, após desligar-se de empresa anterior, foi aprovado em processo seletivo da empresa Oceano Transportes, restando pendente apenas o resultado do exame toxicológico. O exame realizado em 20/03/2024, junto à requerida, apontou positivo para cocaína e benzoilecgonina, frustrando a contratação. O autor, então, realizou outros dois exames toxicológicos, com resultados negativos. Alega falha na prestação de serviço e requer indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros cessantes no montante de R$10.467,00, correspondente ao salário que deixaria de auferir durante três meses de inatividade forçada.

Juntou, com a inicial, os exames toxicológicos (positivo e negativos), a conversa por aplicativo com a empresa contratante e o termo de rescisão do vínculo anterior, no qual consta remuneração líquida de R$3.489,46.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: Condenar a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

No tocante aos lucros cessantes, a sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os documentos anexados não comprovaram com objetividade que o autor efetivamente deixou de auferir os valores alegados.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

O autor sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da situação vivenciada. Requer a majoração para R$15.000,00. Reitera o pedido de indenização por lucros cessantes, alegando que a perda de oportunidade de contratação ficou evidenciada, destacando inclusive jurisprudência do TJES e de outros tribunais em casos análogos. Sustenta que há prova documental suficiente da intenção de contratação e da remuneração que percebia anteriormente.

A empresa requerida, por sua vez, também interpôs recurso inominado, alegando a inexistência de falha na prestação de serviços. Destaca que o exame foi realizado dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 691/2017, incluindo cadeia de custódia e duas amostras colhidas (prova e contraprova), a qual teria confirmado o resultado positivo. Alega ainda que exames realizados posteriormente, em laboratórios diversos e com técnicas distintas, não constituem prova idônea para desqualificar o laudo original. Por fim, pugna pela improcedência do pedido indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, embora a requerida alegue que seguiu rigorosamente os protocolos previstos na Resolução CONTRAN nº 691/2017, inclusive com observância da cadeia de custódia do material analisado — isto é, o controle técnico e documental que garante a rastreabilidade e integridade da amostra biológica desde a coleta até a emissão do laudo — o fato é que os exames subsequentes, realizados após curto período pelo autor, apresentaram resultados divergentes e incompatíveis com o primeiro laudo positivo.

O exame inicialmente realizado indicou resultado positivo para cocaína, mas os dois exames subsequentes, indicaram resultado negativo. Esse contexto evidencia que houve falha na prestação do serviço, pois ao menos um dos laudos está inexato, e não se pode exigir do consumidor o ônus de demonstrar, tecnicamente, qual o ponto da cadeia de custódia do material coletado ou da análise laboratorial que falhou. Tal cenário justifica a manutenção da condenação por dano moral.

No tocante ao quantum fixado (R$5.000,00), embora se compreenda a aflição e o constrangimento decorrente da imputação indevida de uso de substância ilícita, o valor arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não sendo ínfimo a ponto de justificar sua majoração em sede recursal.

Quanto aos lucros cessantes, razão assiste à sentença. A jurisprudência pacífica do STJ exige demonstração objetiva do prejuízo, não bastando a mera presunção de que o contrato de trabalho se realizaria. No caso dos autos, embora haja conversas que indiquem tratativas avançadas para contratação, não há elementos que demonstrem com segurança que o vínculo seria efetivamente formalizado ou qual seria a exata remuneração. A simples apresentação de termo de rescisão de contrato anterior não é suficiente para caracterizar com certeza o montante de renda frustrada, tampouco para comprovar o efetivo prejuízo material, especialmente diante da ausência de carta proposta da nova empresa ou outro documento similar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a ambos recursos interpostos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)